Tribunal: TJDFT
Processo: 0704154-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para majoração dos alimentos fixados em 20% dos rendimentos do alimentante, sob o fundamento de ausência de elementos que comprovem alteração relevante no trinômio necessidade/possibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a existência dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em sede de pedido de majoração de alimentos; b) definir a possibilidade de revisão do valor da pensão antes da instrução probatória, à luz de diagnóstico recente de TDAH e altas habilidades do alimentando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme estabelece o art. 300 do CPC.
4. A constatação recente de condições como TDAH e altas habilidades não configura fato novo apto a justificar medida de urgência, uma vez que se trata de características perenes que antecedem a decisão revisora que fixou os alimentos.
5. A alegação de aumento de despesas carece de comprovação objetiva nos autos, sendo insuficiente para demonstrar o perigo de dano necessário à concessão da medida, especialmente quando a urgência do pleito não decorre de fato superveniente devidamente comprovado.
6. A decisão recorrida foi precedida de manifestação do Ministério Público pelo indeferimento da liminar, ressaltando a necessidade de dilação probatória.
7. A ausência de perigo de dano grave e iminente, aliada à necessidade de instrução probatória, impõe a manutenção da decisão agravada, sendo incabível a antecipação da tutela nos moldes requeridos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: A majoração da verba alimentar por meio de tutela de urgência exige prova inequívoca da alteração no trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade e demonstração do perigo de dano, sendo insuficiente a mera alegação de diagnóstico recente sem comprovação objetiva dos custos supervenientes.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 9o, 10 e 300; Código Civil, art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1961394, 0742430-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, julgado em 04/02/2025, publicado no DJe em 11/02/2025.